Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735110-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante/autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, o pedido de suspensão de atos de expropriação objeto da execução extrajudicial foi indeferida no bojo da decisão de ID 154993692, proferida aos 10/04/2023, acerca da qual a parte foi intimada pelo Dje e, 13/04/2023 (quinta-feira) – certidão de ID 155219933 da origem. Portanto, o recurso interposto somente agora, meses depois, em 23/08/2023, em tese, é manifestamente intempestivo. Ressalto que eventual pedido superveniente de reconsideração, com idêntico pedido de suspensão dos atos expropriatórios no bojo da execução extrajudicial não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator